Tribunal: TJDFT
Processo: 0733804-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRALIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência evidencia a necessidade da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.
2. Não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, haja vista o descumprimento de medidas protetivas de urgência, no mesmo dia em que foram impostas, que consistiu em seguir a ofendida e tentar contato, insistentemente, por meio telefônico e, diversas mensagens eletrônicas.
3. A versão do paciente de que fora até a DEAM para buscar os seus pertences pessoais não encontra eco na prova colhida nos autos, em especial no depoimento da vítima que, sabidamente, tem relevante valor em crime desse jaez, bem como, nas mídias anexadas, que evidenciam a insistência no contato telefônico, seja diretamente com a ex-companheira, seja por intermédio da filha do casal que acompanhava a mãe.
4. Caso concreto em que se verifica que a prisão cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física da vítima, notadamente diante de relatos de violência e de histórico de agressão que indicam a gravidade dos fatos.
5. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não é suficiente para obstar a segregação cautelar se presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ordem denegada.